Tribunal: TJDFT
Processo: 0724032-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FORMA ASSISTIDA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RISCOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A mera transcrição de conversa entre as partes não tem o condão de afastar a persistência do conflito entre guardiã e mãe biológica da menor, não havendo que se falar em perda do objeto recursal.
2. No caso, o recurso foi interposto contra decisão que, nos autos de ação de regulamentação de visitas, não recebeu o pedido de cumprimento provisório do acórdão que modificou a sentença para que as visitas da genitora à sua filha aconteçam sem a necessidade de supervisão, por ausência do trânsito em julgado.
3. Nos termos do art. 995 do CPC, a interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido inverso, o que não se verifica na hipótese, eis que os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC.
4. É possível o cumprimento provisório do acórdão ante a interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, ainda que o julgamento colegiado perante o Tribunal não tenha transitado em julgado.
5. Agravo de Instrumento provido.